Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726957-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E S P A C H O A Rosas Advogados para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno e os Embargos de Declaração opostos por Vanessa de Almeida Álvares da Silva. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator